Tribunal: STF
Processo: HC 109023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Desaforamento. Dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados. Manifestação favorável de ambas as partes e do Juízo local pelo acolhimento da proposta, com indicação de fatos concretos indicativos da parcialidade dos jurados. Ordem concedida.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.



    2. A circunstância de as partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato "notório" na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424).



    3. Ordem concedida para determinar o desaforamento para outra Comarca da mesma região onde não subsistam os motivos pertinentes (CPP, art. 429), adotando-se, no caso, a mesma solução dada para casos anteriores relativos ao paciente, qual seja, o desaforamento para o Tribunal do Júri da Comarca de Jundiaí/SP.